Tribunal: TJPA
Processo: 0021847-51.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021847-51.2016.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LEONARD CHAVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NEGADA. ALUNO APROVADO NO VESTIBULAR ENQUANTO NÃO HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória.

2. Dá leitura dos autos é possível perceber que, de fato, quando da impetração do presente remédio constitucional o impetrante não havia concluído regularmente o ensino médio. Nesse contexto, se destaca que o requerente,
matriculado no Ensino Médio Presencial (equivalente ao 1°, 2° e 3° ano do Ensino Médio), deveria concluir 12 (doze) disciplinas, contudo, conforme documento de ID Num. 1409590 - Pág. 1/2, na data do referido requerimento o apelado não havia concluído sequer 75% das disciplinas a serem ministradas.

3.
Ademais, considerando a presunção de legitimidade/veracidade dos atos administrativos, presume-se como verdadeira e legítima a negativa da autoridade coatora em fornecer o certificado de conclusão quando ainda não tinha concluído o ensino médio.

4.
Assim, o simples fato de o apelado haver sido aprovada no Processo Seletivo da Faculdade Carajás, enquanto cursava o ensino médio, não lhe dá o direito de cursar o ensino superior, pois, repita-se, não havia concluído o ensino médio, condição esta indispensável à expedição do certificado de conclusão.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do mandado de segurança nº 0021847-51.2016.8.14.0028 impetrado por
LEONARD CHAVES SILVA
contra suposto ato ilegal da Sra. Fernanda Dias Carneiro, vice-diretora da E.E.F.M de Jovens e Adultos Professora Tereza Donato de Araújo.

Em síntese, verifica-se dos autos que o impetrante Leonard era aluno na modalidade EJA, na Escola Estadual Profª. Tereza Donato de Araújo, ocasião em que foi aprovado no vestibular 2017.1 da faculdade Carajás, no curso de Direito.

Ocorre que à época da aprovação, o Apelado alega ter concluído o total de 8 das 12 matérias exigidas para a conclusão do Ensino Médio pelo EJA, restando um total de 400, das 1200 horas/aula exigidas pela grade curricular.

Em seus documentos comprobatórios, o Impetrante, ora Apelado, juntou documentação relativa a Atestado Parcial de conclusão relativo ao curso (ID.1409587, fls. 3), onde se demonstrara a conclusão de 7 matérias relativas ao percurso curricular, além de declarações de que o Apelado cursava o EJA.

Em Decisão interlocutória, o Juízo
a quo
determinou que a escola emitisse um Certificado, onde deveria constar quais disciplinas ainda restam para a conclusão do curso.

Em doc. de ID. 1409590, fls. 4-5, a escola ofereceu a informação determinada, demonstrando que o Impetrante completou 7 das 12 matérias, ou seja, 58% do curso.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se no sentido de perda superveniente do objeto, informando que, em interpretação à petição inicial, o Requerente, ora Apelado, solicitava apenas que a Autoridade Coatora emitisse um Certificado que constava apenas quais disciplinas ainda restariam para que seja cumprido o percurso curricular.

O Juízo sentenciou a Lide, concedendo a segurança, declarando extinto o processo com resolução do mérito, conforme trecho a seguir:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, com a consequente ratificação da LIMINAR DFERIDA nos termos delineados. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, "a" do CPC, e do artigo lº da Lei n. 12.016/2009. Sem custas e honorários a teor do artigo 25 da mesma lei.

Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 § 12 do CPC. Ultrapassado o prazo recursal, dm recurso, arquive-se.”

O Estado do Pará recorreu do
decisum
, alegando, em suma, que a Sentença proferida fere princípios básicos do Direito, tal qual a Legalidade e a Separação de Poderes, informando que o Juízo usurpou as atribuições da administração ao proferir a sentença ora guerreada.

Requereu o Estado a reforma integral da sentença, solicitando que seja declarado nulo o Certificado emitido em razão da Liminar deferida.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 1973, eis que sua sentença foi prolatada sob a sua égide.

O cerne da pretensão recursal é aferir o acerto da decisão recorrida que concedeu a segurança, cujo objeto foi o requerimento no sentido de que fosse determinado o fornecimento de
certificado de conclusão do ensino médio, ainda que com a ressalva das disciplinas pendentes de conclusão, em favor do impetrante.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

In casu,
conforme relatado acima,
o impetrante Leonard era aluno na modalidade EJA, na Escola Estadual Profª. Tereza Donato de Araújo, ocasião em que foi aprovado no vestibular 2017.1 da faculdade Carajás, no curso de Direito.

Ocorre que à época da aprovação, o Apelado alega ter concluído o total de 8 das 12 matérias exigidas para a conclusão do Ensino Médio pelo EJA, restando um total de 400, das 1200 horas/aula exigidas pela grade curricular.

Por isso requereu o seguinte:

“
Dados os argumentos colacionados, que indicam a verossimilhança das alegações, o dano de difícil reparação e, outrossim, salvo melhor doutrina, dada a natureza inerentes à liminar em sede de mandado de segurança, seja concedida a liminar e imediatamente autorizado a concederem o certificado de conclusão do ensino médio. ainda que, com a ressalva das disciplinas pendentes de conclusão.
”

Dá leitura dos autos é possível perceber que, de fato, quando da impetração do presente remédio constitucional o impetrante não havia concluído regularmente o ensino médio.

Nesse contexto, se destaca que o requerente,
matriculado no Ensino Médio Presencial (equivalente ao 1°, 2° e 3° ano do Ensino Médio), deveria concluir 12 (doze) disciplinas, contudo, conforme documento de ID
Num. 1409590 - Pág. 1/2, na data do referido requerimento o apelado não havia concluído sequer 75% das disciplinas a serem ministradas. É o que se verifica de trecho a seguir destacado:

“Ademais é interessante destacar aqui que o impetrante matriculou-se nesta unidade de ensino precisamente na data de 01/02/2016 e a modalidade de ensino prevê um tempo de 1 ano e 6 meses para a conclusão do Curso do Ensino Médio na modalidade Semipresencial, ou seja, o aluno ainda não passou nem 1 ano nesta escola e já quer concluir o Ensino Médio sem

ter tido nem o aproveitamento de 75%de todas as disciplinas.”

Dito isso, observa-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), em seu art. 44, II, estabelece:

“
Art. 44.
A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:(...)

II
- de
graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
”

Dá leitura do dispositivo acima, resta evidenciado que a graduação é aberta a candidatos que tenham sido aprovados em processo seletivo e concluído o ensino médio, ou seja, requisitos cumulativos.

Assim, o simples fato de o apelado haver sido aprovada no Processo Seletivo da Faculdade Carajás, enquanto cursava o ensino médio, não lhe dá o direito de cursar o ensino superior, pois, repita-se, não havia concluído o ensino médio, condição esta indispensável à expedição do certificado de conclusão.

Ademais, considerando a presunção de legitimidade/veracidade dos atos administrativos, presume-se como verdadeira e legítima a negativa da autoridade coatora em fornecer o certificado de conclusão quando ainda não tinha concluído o ensino médio.

De mais a mais, para desconstituir esse entendimento, o impetrante deveria ter apresentado prova que demonstrasse que a autoridade coatora estaria adotando um entendimento ilegal ou não isonômico em relação ao caso do impetrante, prova essa que deveria ser pré-constituída, o que não se divisa nos presentes autos, implicando, qualquer averiguação a respeito desse ponto, em instrução probatória, o que não se mostra cabível nesta sede.

Em sendo assim, resulta evidente que o impetrante, ora apelado, não logrou êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, o ato tido como abusivo, que supostamente fora praticado pela autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável à propositura da ação, não tendo também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

A doutrina, a respeito do ponto tratado, ou seja, o direito líquido e certo, ensina que que não basta que ele possa vir a ser demonstrado, mas que se faz indispensável que seja, desde logo, de pronto, inequivocamente existente e definido em seu conteúdo, independentemente de comprovação posterior.

Na hipótese presente, as alegações formuladas pelo impetrante, as quais tenta corroborar com um manancial de documentos, são inservíveis à caracterização da liquidez e certeza na espécie.

Oportuno destacar que esta 1ª Turma de Direito Público já apreciou questão análoga, conforme ementa a seguir transcrita:

“EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ. MATRÍCULA NEGADA. ALUNO APROVADO NO VESTIBULAR ENQUANTO NÃO HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO
. PEDIDO DE AVALIAÇÃO E POSTERIOR
EMISSÃO DE CERTIFICADO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR NÃO COMPROVADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO.
EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória.

2. Se as provas carreadas não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

3.

Apelação Cível conhecida e improvida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível Isolada, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos

termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Segunda Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois e dezenove.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 23 de setembro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator (2250562, 2250562, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25)”

O Ministério Público de 2º Grau possui entendimento consonante com os fundamentos aqui aduzidos, conforme trecho do parecer ministerial:

“Portanto, ao se analisar o presente caso, resta notório que a matrícula ao Nível Superior é vinculada à conclusão do Ensino Médio adstrita à classificação em processo seletivo. Sendo assim, é colocado em risco a existência de direito líquido e certo para a concessão de segurança.

Ademais, é notório que o Apelado não ingressou com o
mandamus
sequer na condição de concluinte, mas com apenas 58% do curso concluído. É temeroso vislumbrar uma segurança sem elementos que dirijam o Juízo a ela.

Além disso, o próprio pedido na inicial é irresoluto, como pode ser requerida uma Certificação de Conclusão de um curso com ressalvas de matérias ainda não concluídas? Ora, a conclusão a que se chega salta às vistas: o curso não foi concluído.”

Portanto, considerando os fundamentos destacados acima, entendo que devida a reforma da sentença impugnada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença guerreada, e por consequência, denegar a segurança nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 10/06/2020